Tribunal: STF
Processo: Rcl 81193
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. TEMAS 139, 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

    1. O acórdão embargado concluiu que não houve afronta ao Tema 139, pois as instâncias de origem firmaram, como premissa fática, a ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005. Assentou, ainda, que o Tema 1.019 se aplica especificamente à aposentadoria especial de policiais civis submetidos à LC nº 51/1985, razão pela qual não há aderência estrita com a controvérsia destes autos.

    2. O que pretende o embargante é rediscutir matéria já analisada e decidida. Haja vista o manifesto descabimento dos presentes embargos, não há como se lhes reconhecer quaisquer efeitos impeditivos da consumação do trânsito em julgado.

    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado.